Tribunal: TJES
Processo: 5010431-72.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010431-72.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS ANTONIO ROSETI GASPARINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CÔMPUTO DA RENDA DISPONÍVEL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O autor alegou situação de asfixia financeira decorrente de múltiplas dívidas de consumo, sustentando comprometimento de sua subsistência em razão de descontos automáticos incidentes sobre seus proventos. Após emenda à inicial, delimitou o passivo objeto da repactuação e informou renda líquida mensal inferior àquela apurada pelo Juízo de origem. A sentença concluiu que, excluída a parcela de empréstimo consignado do cálculo do mínimo existencial, remanescia renda disponível significativamente superior ao parâmetro normativo vigente, afastando a configuração do superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual configurou error in procedendo ou julgamento antecipado do mérito; e (ii) estabelecer se a renda remanescente do consumidor, após descontos obrigatórios e exclusão do empréstimo consignado, caracteriza comprometimento do mínimo existencial apto a justificar o processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial não configura nulidade processual quando os documentos apresentados pelo próprio autor evidenciam, de plano, a ausência de interesse processual, legitimando a extinção terminativa do feito.

4. O microssistema instituído pela Lei nº 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor de boa-fé em situação de comprometimento substancial de sua subsistência mínima, não se prestando à revisão generalizada de contratos ou à reorganização judicial de fluxo financeiro ordinário.

5. A configuração do interesse de agir em ações de superendividamento pressupõe demonstração concreta de incompatibilidade entre as dívidas de consumo e a preservação das condições mínimas de sobrevivência digna.

6. O artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022 exclui os contratos de crédito consignado do cálculo do mínimo existencial e do regime especial de repactuação coletiva.

7. A renda líquida remanescente após os descontos obrigatórios e a exclusão do empréstimo consignado supera amplamente o parâmetro regulamentar do mínimo existencial, afastando situação de vulnerabilidade extrema ou miserabilidade econômica.

8. Débitos automáticos decorrentes de cheque especial e cartão de crédito livremente contratados não autorizam, por analogia, a aplicação dos limites legais próprios dos empréstimos consignados.

9. O entendimento consolidado no Tema 1085 do STJ impede a imposição judicial automática de limitação global de descontos incidentes em conta-corrente decorrentes de contratos bancários comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual é legítimo quando os documentos acostados evidenciam inexistência de comprometimento do mínimo existencial.

2. A tutela do superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021 exige demonstração concreta de risco à subsistência digna do consumidor.

3. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial para fins de repactuação coletiva de dívidas, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

4. A limitação legal aplicável aos descontos consignados não se estende aos débitos automáticos em conta-corrente decorrentes de contratos bancários comuns.

5. A manutenção de renda disponível significativamente superior ao parâmetro regulamentar afasta a caracterização do superendividamento protegido pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III, 485, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, 51, 52, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085 (Recursos Repetitivos); TJMG, Apelação Cível nº 5007060-93.2024.8.13.0216, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 19.05.2026; TJPE, Apelação Cível nº 0016903-05.2025.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 04.12.2025; TJRJ, Apelação nº 0803319-63.2023.8.19.0023, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 20.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010431-72.2025.8.08.0021

APELANTE: MARCUS ANTONIO ROSETI GASPARINI

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCUS ANTONIO ROSETI GASPARINI
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia na origem cinge-se à pretensão do autor de ver instaurado o procedimento de repactuação de suas dívidas de consumo com fulcro na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob a alegação de que se encontra em situação de absoluta asfixia financeira. Narra a exordial que o requerente, perito aposentado do INCRA, sofreu severa redução de sua capacidade econômica em razão de problemas graves de saúde e do não recebimento de um precatório esperado, vindo a contrair múltiplos débitos contratuais de consumo (cartão de crédito, cheque especial e empréstimos comuns) junto ao banco requerido.

Sustentou que a retenção automática promovida pela instituição financeira sobre seus proventos impede o custeio de suas necessidades básicas e o adimplemento das mensalidades do plano de saúde, culminando na rescisão deste. Após determinação de emenda, o autor delimitou o passivo não consignado objeto da repactuação no montante de R$ 101.108,00, informando perceber remuneração líquida de R$ 5.435,33.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o acervo probatório e os contracheques acostados, constatou que o autor aufere rendimentos brutos de R$ 10.863,02 e que, após os descontos obrigatórios e a parcela do empréstimo consignado na folha de pagamento (no valor de R$ 4.004,37), remanesce o valor líquido de R$ 5.075,87 creditado livremente em sua conta-corrente. Ponderou o magistrado sentenciante que o empréstimo consignado deve ser excluído do cômputo da preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022. Desse modo, tendo em vista que a quantia líquida disponível sobeja em muito o parâmetro objetivo de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto Federal nº 11.150/2022 (com as alterações do Decreto nº 11.567/2023), concluiu pela ausência do binômio necessidade-utilidade e indeferiu a exordial por falta de interesse de agir.

Irresignado, o apelante alega em suas razões recursais, em síntese: a) preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que o indeferimento da inicial traduziu-se em julgamento antecipado do mérito disfarçado de questão processual; b) no mérito, defende o equívoco na interpretação do "mínimo existencial", asseverando que a renda formalmente creditada não se confunde com a disponível, haja vista que os lançamentos automáticos de cobrança bancária consomem integralmente o saldo, gerando saldo negativo contínuo e comprometimento de sua subsistência digna. Aduz, outrossim, que o parâmetro de R$ 600,00 não ostenta caráter absoluto.

Por seu turno, os apelados apresentaram contrarrazões. A Unimed Vitória arguiu, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e a exceção do contrato não cumprido, haja vista a pretensão de manutenção de serviços sem a devida contraprestação; no mérito, sustentou a inaplicabilidade da tutela por ausência de preenchimento dos critérios legais objetivos. O Banco do Brasil S.A. alegou que o indeferimento decorreu do não cumprimento satisfatório das ordens de regularização da inicial e que o decisum observou perfeitamente os pressupostos processuais.

Após examinar detidamente o caderno processual e os fundamentos jurídicos que balizam a matéria, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

De início, afasto a preliminar de nulidade por vício de procedimento. Não há falar em
error in procedendo
ou cerceamento de defesa pelo indeferimento da petição inicial quando o magistrado constata, de plano, pela prova documental trazida com a própria peça de ingresso, a ausência manifesta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual. A instauração do procedimento especial de superendividamento exige a demonstração preliminar e inequívoca do comprometimento do mínimo existencial do devedor. Se os documentos de renda revelam situação incompatível com a insolvência tutelada, falece utilidade ao provimento, legitimando a extinção terminativa do feito.

No mérito, a inteligência do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 14.181/2021 revela que a tutela jurídica do superendividamento destina-se estritamente a salvaguardar a subsistência mínima do consumidor de boa-fé, obstaculizando que a cobrança de dívidas de consumo o conduza à completa miserabilidade econômica. Não se presta o instituto, portanto, a chancelar revisões indiscriminadas de contratos ou a amparar a manutenção de padrões de vida incompatíveis com a realidade financeira do contratante.

Neste prisma, independentemente da adoção estrita ou exclusiva do piso numérico de R$ 600,00 (seiscentos reais) estipulado pelo Decreto Federal nº 11.150/2022 (com as alterações do Decreto nº 11.567/2023), o fato preponderante é que o interesse de agir em ações dessa natureza pressupõe uma incompatibilidade manifesta entre as dívidas de consumo e a manutenção das condições básicas de sobrevivência. A lei visa proteger o consumidor que se encontra em patamar próximo à miserabilidade, e não readequar judicialmente o fluxo de caixa de quem aufere rendimentos elevados.

Vejamos julgados:

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO FIXADO EM DECRETO REGULAMENTAR . FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [...]
O regime jurídico do superendividamento não se destina a corrigir mero descontrole financeiro nem a promover revisão indiscriminada de contratos, restringindo-se à proteção do consumidor de boa-fé que comprove impossibilidade manifesta de adimplir suas dívidas sem prejuízo do próprio sustento. 9. Ausente demonstração concreta de lesão ao mínimo existencial, resta configurada a falta de interesse processual, legitimando o indeferimento da petição inicial.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50070609320248130216, Relator.: Des.(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 19/05/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2026)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N.º 0016903-05.2025 .8.17.2001 APELANTE: Neemias Pereira da Silva APELADOS: Banco BMG e outros JUÍZO DE ORIGEM:Seção B da 32ª Vara Cível da Capital JUIZ (A) SENTENCIANTE: Andrea Duarte Gomes RELATOR:Des. NEVES BAPTISTA DIREITO DO CONSUMIDOR . SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.[...]
Não se caracteriza superendividamento quando o consumidor permanece com renda líquida significativamente superior ao mínimo existencial após descontos consignados, ainda que parte expressiva da renda esteja comprometida com dívidas
. [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00169030520258172001, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 04/12/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Outrossim, no que tange à composição da renda e à exclusão dos mútuos consignados, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 é peremptório ao determinar que as operações de crédito consignado regidas por lei específica não computam para fins de verificação do mínimo existencial e estão fora do regime especial de repactuação coletiva. Trata-se de modalidade de crédito com disciplina e margens próprias, dotada de menor risco e taxas mais favoráveis, cuja cumulação com o regime protetivo geral subverteria o sistema financeiro.

No caso vertente, os contracheques de Marcus Antonio Roseti Gasparini revelam rendimentos brutos que superam a casa dos dez mil reais. Deduzidos os encargos oficiais obrigatórios e a prestação do empréstimo consignado no valor de R$ 4.004,37, ingressa efetivamente na conta de titularidade do autor o expressivo valor líquido de R$ 5.075,87. Confrontando tal realidade com o limite normativo vigente, verifica-se que o montante disponível livremente equivale a mais de 8 (oito) vezes o mínimo existencial regulamentar de R$ 600,00, derruindo por completo qualquer alegação de vulnerabilidade extrema ou risco de miserabilidade.

Ademais, o argumento defensivo de que a referida renda é subtraída em um segundo momento por débitos automáticos comuns contratados pelo próprio autor (cheque especial e cartão de crédito), gerando asfixia financeira, não socorre o apelante. A jurisprudência pátria obsta a aplicação analógica das limitações de margem consignável em folha de pagamento para os descontos em conta-corrente livremente autorizados pelo mutuário.

Cito julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS. LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE REPACTUAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO FIXADO EM REGULAMENTO FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ . IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL AUTOMÁTICA DE TETO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A limitação de descontos prevista na legislação de empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos contratos de crédito com débito em conta corrente, conforme entendimento firmado no Tema 1085 do STJ. Não se caracteriza situação de superendividamento quando a renda remanescente do consumidor permanece significativamente superior ao mínimo existencial fixado pela regulamentação vigente .
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 51, 52, 104-A e 104-B; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11 .150/2022; Decreto nº 11.567/2023; Decreto Estadual nº 45.563/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (Recursos Repetitivos); TJRJ, Súmula nº 330. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08033196320238190023, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 20/05/2026, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/05/2026)

Desta feita, sintonizada com a jurisprudência dos Tribunais pátrios e com as balizas vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), sobressai nítida a higidez do comando sentencial terminativo. Dispondo o requerente de capacidade financeira residual que supera com larga margem o piso legal protetivo, falece o binômio necessidade-utilidade essencial à configuração do interesse de agir, revelando-se escorreito o indeferimento da peça de ingresso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto por
MARCUS ANTONIO ROSETI GASPARINI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios outrora fixados para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por força do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, nos moldes do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar